Tribunal: TJDFT
Processo: 0746280-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746280-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA, EDNIUSO NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOAO NUNES DE OLIVEIRA, ANDRE NUNES DE OLIVEIRA, BERNADETE GONCALVES DE OLIVEIRA, EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA, EDNALVA DE OLIVEIRA MASSARI, JOSE ADERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA, SEVERINA GONCALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Na decisão proferida no ID 20875600, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Publique-se a referida decisão e aguarde-se o prazo para a resposta. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator